Tribunal: TJDFT
Processo: 0728345-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo, com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato.
2. A notificação extrajudicial sem comprovação da entrega da correspondência é documento que não constitui o devedor em mora.
3. O descumprimento da determinação de emenda para a comprovação da mora enseja o indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do processo, sem resolução do mérito.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.